Tribunal: TJMT
Processo: 1027717-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027717-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAFAEL BELLINASO - CPF: 706.917.971-53 (AGRAVADO), LARISSA UTZINGER DIAS DAUD - CPF: 344.178.578-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO
:

RAFAEL BELLINASO

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 24H. EXIGÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS PERIÓDICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento integral de tratamento domiciliar ao agravado, incluindo assistência de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento nutricional, medicamentos e insumos, com imposição de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura contratual do serviço de home
care
prescrito por profissional médico, especialmente quanto à necessidade de assistência de enfermagem 24 horas, bem como a possibilidade de exigência de apresentação periódica de relatórios médicos para continuidade da medida assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica reconhece que o tratamento domiciliar prescrito por médico constitui desdobramento da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde com base em exclusão contratual.

4. O conjunto probatório demonstra a gravidade do quadro clínico do agravado (Síndrome Neuroléptica Maligna com sequelas severas), mas não indica, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de enfermagem contínua (24h), motivo pelo qual se limita a obrigação à assistência já autorizada contratualmente, até complementação da prova pericial.

5. É legítima e razoável a exigência de apresentação periódica de relatórios médicos atualizados como forma de controle técnico da efetividade do tratamento continuado, nos termos do Enunciado nº 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home
care
) prescrito por médico como desdobramento de internação hospitalar, sendo legítima a exigência de relatórios médicos periódicos e possível a limitação de obrigação assistencial, quando ausente prova inequívoca da necessidade de atendimento ininterrupto por enfermagem."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1791534/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.04.2020,
DJe
24.04.2020; TJMT, AI 1029488-97.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

Enunciado relevante citado: Enunciado nº 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – CNJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória (ID. 202603512 – Autos de Origem nº 1019821-10.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse tratamento domiciliar (
home
care
) ao autor, consistente em assistência de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento nutricional, fornecimento de medicamentos e insumos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento domiciliar prescrito ao autor, RAFAEL BELLINASO, consistente em assistência de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento nutricional, fornecimento de medicamentos e demais insumos necessários, conforme prescrição médica constante dos autos ID. 202557726. Fixo multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento injustificado da presente ordem.”

Em razões recursais (ID. 307560382), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC);

Inexistência de urgência/emergência nos termos legais (Lei 9.656/98 e Resolução CFM 1.451/95);

Inexistência de cobertura contratual para o serviço de
home
care
;

Liberalidade do serviço domiciliar pelas operadoras;

Risco ao equilíbrio atuarial e cláusulas contratuais válidas;

Necessidade de renovação periódica de relatórios médicos;

Irreversibilidade da medida liminar.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 316047892), nas quais
r
ebate as alegações da agravante, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a obrigatoriedade da cobertura de
home
care
como desdobramento da internação hospitalar
, fundamentando
, em suma,
que:

o quadro clínico é grave (Síndrome Neuroléptica Maligna), com risco de complicações fatais caso o tratamento não seja prestado;

não merecem guarida
as alegações de que não se trata de urgência e afirma que o relatório médico prescreve expressamente a necessidade de cuidados contínuos especializados.

A
tutela recursal foi
parcialmente deferida
para conceder o pedido de efeito suspensivo
tão somente sobre a obrigação de fornecer assistência de enfermagem 24hs,
determinando-se
a frequência já autorizada pelo plano, conforme carta informativa de Id. 307560393, até melhor dilação probatória nos autos.

O agravado peticionou nos autos informando que se submeteu a nova cirurgia (artrodese de coluna cervical) em 06/12/2025, reiterando a necessidade de continuidade da assistência domiciliar, diante de complicações pós-cirúrgicas, como escaras e infecção na cicatriz, conforme laudos médicos e imagens anexadas
(ID.
338735356
)
.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso

(ID. 322354367)
, destacando que:

“[...] ainda que a operadora de saúde alegue que o contrato não contemple similar cobertura, a justificativa fenece diante do entendimento amplamente dominante na jurisprudência do STJ de que o serviço de “home
care
” constitui desdobramento do tratamento hospitalar, que possui previsão contratual.”

Recurso tempestivo
e
preparo regular
(ID.
307706883
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO: RAFAEL BELLINASO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou à agravante o fornecimento integral do tratamento domiciliar
(home
care
), incluindo assistência de enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento nutricional, medicamentos e insumos.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu presente a probabilidade do direito invocado, considerando os documentos médicos que atestam o quadro clínico delicado do autor (Síndrome Neuroléptica Maligna), bem como o risco de agravamento da saúde em caso de ausência de assistência contínua. Afirmou, ainda, que o serviço de
home
care
é uma extensão do tratamento hospitalar, razão pela qual seria abusiva a negativa de cobertura contratual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL
.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL

A agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada se baseia em premissas equivocadas quanto à urgência da situação clínica do agravado e à cobertura contratual. Alega que não há previsão de custeio do serviço de
home
care
no plano firmado, especialmente no tocante à enfermagem 24 horas, além de risco ao equilíbrio atuarial do contrato.

Por sua vez, a parte agravada rebate os argumentos, afirmando que o quadro clínico é grave, com risco à vida, sendo o tratamento domiciliar medida urgente e indispensável, conforme laudo médico anexado aos autos.

Pois bem.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, quando o
home
care
é prescrito como substitutivo da internação hospitalar ou como continuidade de tratamento já coberto, sua negativa pode configurar cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC), por comprometer a preservação do direito fundamental à saúde
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE”. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home
care
", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019,
DJe
18/9/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1791534 SP 2019/0007320-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – INDICAÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – FORNECIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO AO ENFERMEIRO – POSSIBILIADE - ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home
Care
da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de um técnico de enfermagem, em substituição ao enfermeiro. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de itens de higiene pessoal, pois é ônus do paciente e não do plano de saúde. - (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029488-97 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Contudo, n
o caso sob análise, a decisão agravada determinou o custeio integral do tratamento domiciliar prescrito, impondo à operadora de saúde, entre outras obrigações, a disponibilização de assistência de enfermagem ininterrupta (24 horas por dia). Todavia, verifica-se a existência de dúvida razoável quanto à real necessidade da medida, tal como deferida.

O
s

documentos constantes nos autos demonstram o
quadro clínico do
agravado
,
fazendo expressa referência ao diagnóstico de “
Síndrome Neuroléptica Maligna com sequelas neurológicas severas, sendo cadeirante, com perda de visão e dependente integral para atividades básicas”
.
Consta, ainda, que foi submetido recentemente a cirurgia de artrodese de coluna cervical, com intercorrências pós-operatórias, incluindo lesões por pressão, o que reforça a necessidade de acompanhamento assistencial
.

Neste contexto, e
mbora o quadro seja descrito como grave e debilitante, os documentos médicos não indicam expressamente, até o momento considerado na
decisão liminar do agravo
,
o
uso de medicação intravenosa contínua;

realização de procedimentos invasivos permanentes;

necessidade inequívoca de vigilância técnica ininterrupta (24h) por profissional de enfermagem
, conforme defendido pela operadora
.

Ressalte-se que a própria operadora agravante informa já haver autorizado visitas periódicas de enfermagem, atualmente fixadas com frequência mensal, conforme documento de ID. 307560393.

Nesse cenário, a imposição de cobertura integral de enfermagem domiciliar em regime de 24 horas revela-se,
conforme entendimento demonstrado na decisão liminar deste recurso,
desprovida de lastro probatório suficiente, sendo necessário aprofundamento técnico para verificar se a prescrição médica representa, de fato, exigência de acompanhamento contínuo por profissional habilitado, ou se os cuidados podem ser atendidos adequadamente por familiares/cuidadores com suporte de visitas periódicas de enfermagem.

Não se está, com isso, negando o direito à assistência multiprofissional, mas apenas reconhecendo que a extensão da obrigação imposta à operadora de saúde demanda instrução probatória mais robusta, inclusive com eventual realização de perícia médica especializada.

Por
tanto, entendo que se
mostra

razoável e proporcional modificar parcialmente a decisão agravada,
nos termos da decisão liminar proferida neste recurso,
para limitar

a obrigação da agravante ao fornecimento do tratamento domiciliar conforme já autorizado (ID. 307560393), mantendo-se o acompanhamento multiprofissional prescrito, inclusive com as visitas de enfermagem já previstas, mas sem imposição de atendimento ininterrupto (24 horas), até ulterior deliberação com base em provas técnicas mais conclusivas
ou avaliação do profissional técnico da agravante
sobre a necessidade de ampliação desse atendimento
.

DA RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO LAUDO E RELATÓRIO MÉDICO

A agravante sustenta que, sendo o tratamento domiciliar uma medida de caráter excepcional e contínuo, mostra-se indispensável a apresentação periódica de
laudos médicos atualizados, atestando a real necessidade da manutenção do
home
care
e de seus diversos componentes, sob pena de perpetuar obrigações sem base técnica ou médica atual. Argumenta que a ausência de renovação periódica compromete o adequado controle da assistência prestada e gera risco ao equilíbrio contratual e à efetividade do tratamento.

Por sua vez, o agravado não se opõe expressamente à exigência de renovação periódica, destacando apenas que a gravidade de seu quadro clínico e a recente realização de cirurgia indicam a necessidade de continuidade do tratamento, inclusive com acompanhamento multiprofissional e controle por exames e laudos, os quais têm sido, segundo alega, apresentados ao longo da evolução do caso.

Em casos que envolvem tratamentos domiciliares contínuos, é perfeitamente cabível e razoável a imposição de contracautelas voltadas à atualização periódica da condição clínica do paciente, especialmente mediante apresentação de relatórios médicos recentes e circunstanciados, firmados por profissional responsável.

Tal exigência não configura restrição indevida à cobertura contratual, mas sim medida de equilíbrio e controle técnico, que visa assegurar que o tratamento prestado continue adequado à real situação do beneficiário, em consonância com o Enunciado 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – CNJ, que assim dispõe:

ENUNCIADO N° 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Dessa forma, autoriza-se expressamente a exigência de apresentação periódica de relatórios médicos atualizados, com intervalo razoável a ser definido pelo médico assistente, ou conforme regulamentação técnica do plano, não podendo,
contudo, implicar suspensão indevida ou automática do tratamento enquanto não houver indícios de desnecessidade da medida assistencial prescrita.

Deste modo,
entendo que a tese recursal para que sejam apresentados pelo agravado relatórios médicos atualizados, apresenta
-
se como pertinente
e merece acolhimento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para limitar a obrigação da agravante quanto à assistência de enfermagem 24 horas, que deverá ocorrer na frequência já autorizada pelo plano de saúde até que melhor dilação probatória viabilize o reexame da medida imposta
, mantendo
-se
as demais determinações constantes na decisão recorrida.

Determino,
ainda,
ao agravado
a apresentação periódica do relatório médico, a cada 90 (noventa) dias, com a definição de metas terapêuticas e
demonstração da
necessidade de manutenção do tratamento.

Sem prejuízo das providências supra, fica advertida a r
esponsabilidade do
profissional técnico da operadora agravante

sobre
a
análise contínua da necessidade de ampliação da assistência
, considerando
as peculiaridades do caso concreto e a evolução clínica do paciente.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026